Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717748-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MENHINICK MESSEDER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO MENHINICK MESSEDER (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos da EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo DISTRITO FEDERAL, processo n. 0741889-38.2021.8.07.0016, na qual indeferiu a impugnação a penhora. Eis a r. decisão agravada (ID 189343460 da origem): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada ao argumento de que os valores constritos em suas contas bancárias possuem natureza impenhorável, porquanto oriundos de proventos de aposentadoria e inferiores a 40 salários mínimos. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 13,64 no Banco do Brasil, R$ 2,11 no Itaú e R$ 131,82 no Nubank. O executado impugna a penhora havida, sob a alegação de que tais quantias se referem a proventos de aposentadoria, que são transferidos de uma conta bancária para outra e correspondem a valor inferior a 40 salários mínimos. Com efeito, o inciso IV do art. 833 do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Da mesma forma, dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que tal impenhorabilidade aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Passa-se à apreciação de cada uma das constrições. Com relação aos bloqueios de R$ 13,64 no Banco do Brasil e R$ 2,11 no Itaú, constata-se que a excipiente não trouxe qualquer documentação de tais movimentações bancárias, razão pela qual não existem elementos aptos a autorizar a desconstituição. O impugnante aduz que percebe seu benefício de aposentadoria em uma instituição financeira e transfere para o Nubank, razão pela qual alega a impenhorabilidade da quantia de R$ 131,82. Contudo, nos extratos bancários da conta do Nubank (IDs 156692529, 156692530 e 156692531), nos meses de fevereiro a abril/2023, não constam depósitos nos exatos valores correspondentes aos benefícios previdenciários percebidos pelo executado, consoante os comprovantes do INSS nos IDs 187119728 e 187119729. Assim, não restou demonstrado que o montante penhorado revista-se da característica de impenhorabilidade. No que tange à alegação de impenhorabilidade de qualquer valor inferior a 40 salários mínimos, apesar de o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar de forma extensiva o art. 833, X, do CPC, entender que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, ressalvam-se os casos de má-fé, abuso de direito ou fraude (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). No vertente caso, observa-se que, apesar de ter uma movimentação constante na conta corrente, mesmo assim a parte executada permanece em dívida com o exequente, o que evidencia, deveras, um abuso de direito ao se alegar a impenhorabilidade dos valores constritos com base no art. 833, X, do CPC, mantendo-se em constante situação de inadimplência, embora tenha condições de, no mínimo, parcelar a sua dívida. Ante o exposto, rejeito o pedido de desbloqueio. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento da totalidade da quantia penhorada em favor do exequente. Após, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste se houve a quitação integral do débito e, não sendo o caso, o exequente deverá proceder ao abatimento da quantia do valor em execução, procedendo-se às alterações necessárias no SITAF, requerendo o que entender de direito. Intimem-se.” Inconformado, o executado recorre. Em síntese, defende a tese de impenhorabilidade, ao argumento de que a quantia bloqueada seria proveniente de sua aposentadoria. Ressalta que “em 01/02 foi transferido do Agibank o valor de R$ 1.710,00, via PIX (ID no 156692528, pág. 01), sendo recebido no Nubank no mesmo dia (ID no 156692529, pág. 01). No mês seguinte, em 01/03, foi feita transferência de R$ 500,00 do Agibank, via PIX (ID no 156692528, pág. 02), sendo recebido no Nubank na mesma data (ID no 156692530, pág. 01). Por fim, em abril, foram transferidos em 03/04 R$ 600,00 do Agibank, via PIX (ID no 156692528, pág. 02), recebidos também no Nubank no dia 03/04 (ID no 156692531, pág. 01) e, em 04/04, R$ 34,00 reais, nas mesmas circunstâncias. Nesse mesmo mês de abril ocorreu o bloqueio judicial no valor de R$ 131,82, conforme extrato de ID no 156692531, sendo possível observar nesse mesmo documento que havia apenas R$ 0,50 de saldo do mês anterior, sendo todo o dinheiro constante na conta proveniente da aposentadoria recebida do Agibank e transferida pelo executado ao Nubank.” Aduz que a “movimentação constante na conta corrente” do agravante, destacada duramente pelo i. Magistrado a quo, não decorre de abuso de direito, mas sim de sua pouca renda, que mal é suficiente para sustentar a si e sua família, que dirá arcar com uma vultosa dívida. Ao final requer: “a) O recebimento do presente agravo de instrumento, haja vista sua regularidade formal e tempestividade. b) A intimação do Distrito Federal para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente. c) A cassação da decisão objeto do presente agravo, que indeferiu a impugnação à penhora dos valores da requerente, sendo desbloqueados os R$ 131,82 (cento e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) das suas contas.” Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça, inclusive, defendida pela nobre Defensoria Pública. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator